Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE. GRATUITO. PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E 566/1993. DOENÇA INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO PREENCHIDOS. DEFICIÊNCIA FÍSICA E RENDA.
1. O benefício de gratuidade no transporte público, conhecido como Passe Livre, componente da política distrital para integração de pessoas com deficiência, está previsto no artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993.
2. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, previstos na Lei Distrital no 566/1993, sobretudo o rol das doenças incapacitantes, devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar-se, por completo, sua normatividade.
3. A mera insuficiência de recursos para o pagamento da tarifa de transporte público e a necessidade de sua utilização para acesso ao sistema público de saúde não autoriza, por si só, a concessão do benefício de gratuidade de acesso ao transporte público distrital.
4. Constatado por meio de prova pericial que a pessoa não possui deficiência física, mental ou sensorial graves que acarretem dificuldade de locomoção, nos termos definidos na legislação vigente, afasta a concessão do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.